Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016221-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTINHO CRISTINO SAMPAIO - CPF: 036.672.231-02 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1016221-26.2021.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARTINHO CRISTINO SAMPAIO

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente alega que se deparou com a interrupção do fornecimento de água em sua residência, por trinta dias seguidos, isto no mês de setembro de 2020, além de também ver por interrompida em tantos outros períodos, pugnando, assim, por indenização por danos morais, frente à ausência de essenciais serviços.

Todavia, conforme observado na contestação, vários dos protocolos indicados na exordial pertencem a unidade de consumo diversa, sendo que, em muitos, ao contrário do que apontado pelos usuários, foi constatado o normal abastecimento d’água.

Saliento, não obstante o considerável período em que supostamente permaneceu sem água, deixou o autor de trazer qualquer lastro probatório, salvo os protocolos, que foram rechaçados com os esclarecimentos e informações sistêmicas apresentadas pela Recorrida.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022